Tribunal: STF
Processo: ARE 1417695
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.244. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO DE ANUIDADE POR FILIAL COM CAPITAL DESTACADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7º, IV, da Constituição Federal). - No tocante a desnecessidade de pagamento de anuidades de filiais instaladas na jurisdição do mesmo conselho que o da matriz, verifica-se que a parte executada é filial com ‘capital destacado’ em relação à matriz, o que autoriza a cobrança de anuidades calculadas. Precedente desta Corte. - Agravo de instrumento parcialmente provido” (fl. 10, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 6º, o inc. IV do art. 7º e o art. 196 da Constituição da República. 



    Argumenta “que não nos parece que a vinculação das multas em salários mínimos possa ser considerada um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo, vez que a Lei nº 6.205/75 em seu artigo 1º é cristalina ao estabelecer que a vedação da aplicação do salário mínimo são para os ‘valores monetários’, e não para ‘valores de penalidades’, onde é necessário repisar que a multa aplicada por esta autarquia é sanção pecuniária e não valor monetário” (fl. 4, e-doc. 26).



    Sustenta a “legalidade e a constitucionalidade das multas aplicadas por este CRF-SP, com base na previsão contida no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960” (fl. 18, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-4, e-doc. 32). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assevera que “as razões recursais não divergem do entendimento referendado pelo C. STF, que recentemente proferiu decisões em processos envolvendo este recorrente nos quais entendeu pela validade da fixação das multas em múltiplos de salário mínimo” (fl. 3, e-doc. 34).



    Sustenta a “possibilidade de utilização do salário mínimo para fixar o valor da multa imposta como sanção pecuniária, sem que haja ofensa ao dispositivo constitucional suscitado” (fl. 4, e-dooc. 34).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Este processo deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 2.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.409.059, Tema 1.244, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos”. Confira-se trecho da manifestação do Relator:



    “A questão é de inegável relevância do ponto de vista jurídico, econômico e social, na medida em que busca estabelecer critérios para a correta compreensão da extensão da proibição de vinculação de salário mínimo para quaisquer fins, na forma prevista no art. 7º, IV, do texto constitucional, assim como no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, que assim dispõe: (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, já reconheceu a inconstitucionalidade da multa administrativa prevista no art. 1º da Lei nº 5.724/1971. Confiram-se, a propósito, os seguintes: (...)



    Em contrapartida, subsistem precedentes desta Corte, inclusive no âmbito de controle concentrado e de repercussão geral, que admitem a utilização do salário mínimo como parâmetro para fixação de diversas vebas, desde que vedada a vinculação aos seus reajustes futuros. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    Registre-se, por fim, que o Código de Processo Civil também prevê, em diversos dispositivos, a utilização do valor do salário mínimo para fixação de multas. (...)



    Dessa forma, resta patente a existência de controvérsia com relevância jurídica, econômica e social suficiente para motivar a afetação do feito ao rito da repercussão geral. Ademais, o conflito não se limita a interesses jurídicos das partes recorrentes, razão pela qual a repercussão geral da matéria deve ser reconhecida”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora